Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. ATAS DAS ASSEMBLEIAS. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. Inexistindo o título apto a ensejar a ação executiva extrajudicial, torna-se inadequado o procedimento escolhido pelo Condomínio para a cobrança das taxas condominiais pleiteadas.
3. Sem as atas das assembleias que comprovem os reajustes da taxa de condomínio e da taxa extra, não há como acatar o valor informado na planilha apresentada para a formação do título executivo.
4. Recurso conhecido e não provido.